Tribunal: TJSP
Processo: 0002046-83.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000639984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0002046-83.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado GUSTAVO ROGÉRIO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS
BUENO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0002046-83.2020.8.26.0996 - Comarca de Presidente Prudente
2/4
Agravo de Execução Penal no 0002046-83.2020.8.26.0996
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Gustavo Rogério de Souza
Juiz de 1a Instância: Vandickson Soares Emidio
Voto no 13.969
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - UNIFICAÇÃO DE PENAS -
Recurso ministerial buscando a determinação do regime
prisional fechado para o início do cumprimento da pena
unificada - Sanção remanescente inferior a 08 (oito) anos -
Fixação do regime que deve observar as diretrizes do artigo
111 da LEP - Regressão para o regime fechado que se
mostra inadequada no caso em apreço - Recurso
desprovido.
Cuida-se de recurso de agravo de execução penal
interposto pelo Ministério Público contra a decisão de fl. 23, proferida pelo Juiz
de Direito do DEECRIM da 5a RAJ da Comarca de Presidente Prudente - SP,
que, nos autos de Execução no 0012153-94.2017.8.26.0026 unificou as penas
impostas
ao
sentenciado
(PEC
0012153-91.2017.8.26.0026,
0000363-45.2019.8.26.0026 e 0000136-21.2020.8.26.0996) e estabeleceu o
regime prisional semiaberto para o seu cumprimento.
Inconformado, recorre o Ministério Público buscando a
reforma da decisão a fim de que o regime prisional fechado seja determinado
como prevalente, até porque a soma das penas alcançou o montante de 10
(dez) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (fls. 02/03).
Contraminutado o recurso (fls. 16/18), não sobreveio
retratação judicial (fl. 20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0002046-83.2020.8.26.0996 - Comarca de Presidente Prudente
3/4
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do agravo (fls. 37/38).
É o relatório.
O recurso não procede.
Segundo consta dos autos, o agravado cumpre uma pena
total de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em
decorrência de três condenações, conforme se depreende do documento de
fls. 24/27.
E, consoante se verifica do cálculo elaborado a fl. 26,
descontando-se o período efetivamente já cumprido, restou a pena
remanescente de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 09 (nove) dias de
reclusão.
Após a unificação das reprimendas impostas nas três
condenações, o Juízo de origem considerou o regime prisional semiaberto
como prevalente.
Assim, a decisão recorrida não alterou o regime de
cumprimento de pena com a unificação, mas tão somente manteve a
progressão ao regime semiaberto pelo preenchimento, mesmo que unificada,
dos requisitos do artigo 112 da LEP.
Note-se que o artigo 111 da Lei de Execução Penal
estabelece que a determinação do regime será feita pelo resultado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0002046-83.2020.8.26.0996 - Comarca de Presidente Prudente
4/4
unificação das penas, de modo que a pena superveniente será somada àquela
que está sendo cumprida. Portanto, fica excluído o raciocínio de que será
somada com a pena imposta na integralidade, pois, se a reprimenda já foi
parcialmente cumprida, não se mostra razoável que agora seja novamente
levada em conta para efeito de fixação regime mais gravoso.
Nesse passo, assim como não se exclui a fração
anteriormente cumprida para fim de vencimento total da pena, também não se
pode desconsiderar o quantum já cumprido antes da unificação para efeito de
promoção e acesso a benefícios.
Logo, ponderando-se que a pena a cumprir é inferior a 08
(oito) anos, a regressão para o regime prisional fechado mostra-se, na
espécie, inadequada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator